Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-38.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004276-38.2018.8.11.0042
APELANTE: HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DAS LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004276-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO - CPF: 696.911.181-49 (APELANTE), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DAS LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca DE Cuiabá, nos autos da ação penal no 4276-38.2018.811.0042, código 511628, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 66083557).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner Júnior é pelo desprovimento do recurso (id. 67070987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente por meio do Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência (id. 66083528), Exame de Corpo e Delito (id. 66083531); Pedido de Providências Protetivas (id. 66083529), Relatório Policial (id.66083532), e declarações da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial (id. 66083528).

Com efeito, se extrai dos autos importante cronologia do contexto de violência que viria sendo enfrentado pela vítima
Ana Benedita Leventi de Alcântara
, com quem o apelante conviveu por aproximadamente 05 (cinco) anos
e teve 02 (dois) filhos, que registrou ocorrência policial em desfavor do acusado no dia, noticiando a prática de lesão corporal e ameaça
perante a autoridade policial e por conseguinte, em juízo, nos seguintes termos (id. 66083528):

“[...] Eu não, mas por parte dele, ele arremessou um cabide, né, e aí começou a sangrar bastante e as crianças ficaram assustadas, eu também fiquei assustada por causa do sangramento, porque pegou uma veinha bem na testa, e aí por conta de uma porta, que ele já tinha quebrado no dia 14 de fevereiro do mesmo ano. E aí nessa data ele estaria consertando essa porta que ele tinha arrombado, quebrado na frente dos filhos. Então assim, ele tinha manchado o chão, com thinner, sei lá o que era, de passar em porta, aí eu cheguei, eu tinha passado o final de semana na fazenda do meu pai, e aí eu cheguei e fui falar alguma coisa sobre esse thinner, aí ele começou a xingar, ‘sua vagabunda, além de eu estar arrumando essa porra você ainda vem falar alguma coisa’,
aí ele pegou e jogou esse cabide, que pegou na testa e furou, perfurou né, e aí na hora em si, porque as crianças ficaram bastante assustadas, ele em vez de fazer alguma coisa ele pegou e fugiu,
como sempre, ele agride e foge, se esconde
. (...) normalmente ele me agredia quando estava em abstinência de droga... a agressão era moral, física, psicológica, várias vezes ele me torturava e eu não conseguia comer, ele não me deixava dormir, porque ele não conseguia usar a droga ele então ele me atormentava [...]” (sic) (destacamos).

Em contrapartida, o apelante
apresentou duas versões diversas

sobre os fatos, haja vista que na fase policial afirmou que:
“havia uma porta emperrada e ao tentar sair a porta veio a bater na testa da vítima vindo a causar um ferimento”
(id. 66083530), no entanto, em juízo afirmou não saber como a vítima veio a se machucar, dizendo ainda que a porta teria sido arrombada pela ROTAM. (id. 66083558).

Desse modo, contrariamente à alegação defensiva pela ausência de provas bastantes para sustentar a condenação, sabe-se que, em crimes como os que ora se analisa, geralmente cometidos de forma clandestina, o relato das vítimas ganha especial força probatória.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021